Tribunal: TJDFT
Processo: 0739522-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0739522-89.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DAVI CERQUEIRA SOUSA EMBARGADO: GERENTE DE SELEÇÃO E PROVIMENTO DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (fls. 59/63) opostos por DAVI CERQUEIRA SOUSA, em face de decisão que indeferiu seu pedido liminar “inaudita altera parte, para determinar a nomeação do impetrante ao cargo de professor de língua Estrangeira Moderna-inglês, e que sua posse aconteça junto aos demais professores nomeados no dia 16 de novembro de 2021.” (fls. 53/56). O embargante alega que a decisão incorreu em omissão em dois pontos distintos. Em primeiro, ao afirmar que não protocolou o pedido de reposicionamento para o final de fila tempestivamente, asseverando que o fez, tanto assim que a solicitação teria sido atendida. Ademais, sustenta que a decisão é equivocada no que concerne ao entendimento de que ele não teria direito líquido e certo à nomeação, sob o argumento de que todos os candidatos, inclusive aqueles que foram aprovados em colocações posteriores, foram nomeados. Aponta trecho de ementa transcrita na decisão, no qual consta que “ocorrendo a convocação de todo o cadastro de reserva, surge ao candidato o direito líquido e certo de ser convocado”, alegando ser esse o seu caso. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, serão cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Segundo o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, “a obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas” (Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 10a ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 1700). Feitas tais considerações, verifica-se que de fato a decisão contém equívoco no que concerne à tempestividade do requerimento de reclassificação para o final de fila, porquanto o prazo deve ser contado em 5 (cinco) dias úteis. Assim, verifica-se que o pedido apresentado em 12/3/2020 se mostra tempestivo. Tanto assim que foi concedido, na forma indicada nos embargos. Nada obstante a isso, o embargante afirma mais de uma vez que teria sido informado que ocorreu um erro administrativo, de modo que “o protocolo de solicitação não obteve andamento.” Essa informação se apresenta absolutamente contraditória, porquanto o próprio embargante apresenta documento que, em tese, demonstra o deferimento do pedido, vale dizer, que o seu pedido teve o regular andamento. Outrossim, a afirmação do embargante, no sentido que recebeu esclarecimento da ocorrência do suposto erro administrativo não consta em qualquer documento dos autos, de modo que a questão não se encontra esclarecida. Conclui-se, portanto, que embora a decisão contenha vício ao concluir pela intempestividade do pedido, este não implica em sua modificação, porquanto o próprio embargante demonstra que o requerimento foi atendido, o que afasta sua alegação de que teria ocorrido erro administrativo. No que concerne à comprovação do direito líquido e certo, novamente não se vislumbra vício que determine a modificação do decisum. Isso porque constou expressamente, nos exatos termos do que foi asseverado pelo embargante, que: A partir da reclassificação para o final da fila, o candidato passa a ter mera expectativa de direito à nomeação, que somente deverá ocorrer no caso de convocação de todos os aprovados, inclusive aqueles do cadastro de reserva. Nesse sentido: 2. Ao ser reclassificado no final de fila, o candidato passa a ter mera expectativa de direito à nomeação. Porém, ocorrendo a convocação de todo o cadastro reserva, surge ao candidato o direito líquido e certo de ser convocado para o Curso de Formação. 3. Remessa Necessária e Recurso de Apelação conhecidos e não providos. (Acórdão 1356015, 07545724420208070016, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Encontra-se pacificado o entendimento de que no caso de reposicionamento de candidato aprovado dentro do número de vagas o candidato passa a ter mera expectativa de direito à nomeação, inexistindo direito subjetivo de permanecer dentro do número de vagas previsto no edital. (Acórdão 1226965, 07153055020198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se verifica, portanto, a comprovação do alegado direito líquido e certo do impetrante à nomeação ao cargo público, vale dizer, não se afere da inicial e documentos que a instruem, a relevância dos fundamentos invocados. No caso, o embargante não comprova a nomeação de todo o cadastro de reserva e, por consequência, não demonstra que tem direito líquido e certo à nomeação. Constata-se, portanto, que em relação ao primeiro ponto, o vício deve ser reconhecido, para constar que o pedido de reclassificação para o final da fila foi apresentado tempestivamente. No que concerne ao argumento de que teria ocorrido erro administrativo na tramitação do pleito, este é contraditado pelo próprio embargante, ao comprovar que seu pedido foi deferido. Por fim, no que tange ao segundo ponto, não se vislumbra vício algum, porquanto o entendimento da jurisprudência é de que o candidato que faz a opção pelo final de fila perde o direito líquido e certo de ser nomeado, o qual somente lhe assistirá quando convocado todo o cadastro reserva, o que não ficou comprovado nos autos. A irresignação se apresenta como mero inconformismo do embargante com o resultado que lhe foi desfavorável, hipótese que não permite o acolhimento do recurso. Nesse sentido, confira-se: 1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão ou contradição e, menos ainda, erro material. 2. Em relação a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento. 3. Embargos conhecidos e não providos. (Acórdão 1365254, 07047191720208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. Restando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não cabe dar provimento aos embargos de declaração, haja vista tratar-se de recurso cujo exame demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil. 2. A oposição dos presentes embargos mostra o inconformismo do embargante com o julgado que não lhe foi favorável, pois, ao se confrontar os pontos discutidos no v. acórdão com as razões que fundamentam os presentes embargos de declaração, verifica-se tão somente a ânsia do embargante de que seu direito material seja revisitado, o que não é possível de ser realizar nas vias estreitas desse recurso. 3. Ainda que o interesse da parte seja apenas prequestionar a matéria, a viabilidade dos embargos de declaração está condicionada ao reconhecimento e acolhimento dos vícios enumerados pela lei processual. 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1363778, 07494457620208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração, sem modificar a decisão no ponto em que indeferiu o pedido liminar, que deverá ser integralmente cumprida. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 9 de abril de 2022 10:03:35. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora